Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-55.2017.8.11.9005
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000330-55.2017.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DE ALBUQUERQUE - CPF: 621.391.261-49 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
-
IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

Demonstrada a urgência e imprescindibilidade da medicação prescrita ao paciente pelo médico responsável, bem como a sua impossibilidade de custeá-lo, cabe ao Poder Público fornecê-la, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela de urgência no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Nunes de Albuquerque contra a decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1000250-40.2017.8.11.0001, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência com vistas ao fornecimento, por parte do Estado do Mato Grosso, dos medicamentos Bamifilina 600mg, o Roflumilaste 500mg e Brometo de Tiotrópio 2,5mcg.

Nas razões, o agravante defende, em síntese, a ausência de fundamentação na decisão recorrida e argumenta que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que há laudo médico comprovando a imprescindibilidade dos medicamentos vindicados nos autos, os quais não possui condições financeiras de custear, bem como que há urgência no atendimento da solicitação, pois
“
está correndo sérios riscos vir a óbito pelo fato de que seu quadro ter evoluído com distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado com redução da capacidade vital e episódios recorrentes de infecções respiratórias”
.

Ao final, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão recorrida, a fim de que o agravado seja compelido a fornecer a medicação, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.

O efeito ativo pleiteado foi deferido pela então relatora, Dra. Valdeci Moraes Siqueira (Id 1189479). Interposto agravo interno contra essa decisão pelo Estado de Mato Grosso, foi o mesmo acolhido em parte, apenas para excluir a multa diária fixada, substituindo-a por bloqueio online (Id 80249083).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 1485703).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id 3837528).

Por fim, embora o Município de Cuiabá não integre o polo passivo da demanda de origem, foi, equivocamente, incluído nos autos. Diante disso,
determino à Secretaria que
retifique
a autuação para excluir o Município de Cuiabá do polo passivo do presente agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Nunes de Albuquerque contra a decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1000250-40.2017.8.11.0001, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência com vistas ao fornecimento, por parte do Estado de Mato Grosso, dos medicamentos Bamifilina 600mg, o Roflumilaste 500mg e Brometo de Tiotrópio 2,5mcg.

Em síntese, narram os autos originários que Antônio Nunes de Albuquerque, com 48 (quarenta e oito) anos de idade à época, ajuizou ação cominatória de cumprimento de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso solicitando o fornecimento dos medicamentos Bamifilina 600mg, o Roflumilaste 500mg e Brometo de Tiotrópio 2,5mcg, por ser portador de doença pulmonar obstrutiva crônica já em estágio avançado, cujas alterações pulmonares repercutem na
“facilidade de exacerbações infecciosas”
e podem evoluir ao óbito, além de impossibilitar o exercício de suas atividades laborativas

(Id 1185710 - Pág. 4)

Recebendo o feito, a magistrada de piso determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio ao Judiciário – NAT e, após uma primeira resposta deste órgão no sentido de que os medicamentos solicitados não são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS, indeferiu a tutela de urgência, com os seguintes fundamentos,
verbis
:

“O Enunciado 58 - aprovado na segunda Jornada de Direito da Saúde – CNJ estabelece:

"58 – Saúde Pública - Quando houver prescrição de medicamento, produto, órteses, próteses ou procedimentos que não constem em lista (RENAME/RENASES) ou protocolo do SUS, recomenda-se a notificação judicial do médico prescritor, para que preste esclarecimentos sobre a pertinência e necessidade da prescrição, bem como para firmar declaração de eventual conflito de interesse".

É cediço que, em tese, a ausência nas listas oficiais de dispensação não basta para obstar o fornecimento de medicamento que tenha sido prescrito pelo médico assistente do paciente.

Contudo, para as hipóteses em que a pretensão não está incluída na política pública de dispensação estabelecida na gestão tripartite dos entes federativos, para a concessão de tutela provisória de urgência ou evidência, deve estar comprovada documentalmente a excepcionalidade do caso concreto, o que não se evidencia, nessa fase preliminar, nos presentes autos.

Nesse contexto, nesse momento inicial, não preenche requisito que permita antecipar provimento sem a oitiva da parte contrária e sem dilação probatória mínima, reconhecidamente necessária na apresentada situação fática . [1]

O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 preceitua que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade de direito não está comprovada no caso concreto, ante a ausência de elementos que permitam reconhecer, de pronto, sem facultar o contraditório, a obrigação do Sistema Único de Saúde dispensar, de forma excepcional, medicação ordinariamente não contemplada na política pública para o tratamento da patologia noticiada nos autos, o que impede, nessa fase de cognição não exauriente, o acolhimento imediato do pedido.

Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência”
. (Id 1185715, p. 7/8)

Essa decisão, no entanto, embora não seja nula por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, como alegado pelo recorrente, pois não se pode confundir fundamentação concisa com falta de fundamentação, não merece prosperar, pois demonstrado, a contento, a probabilidade do direito invocado nos autos de origem.

Nesse sentido, aliás, bem decidiu a então relatora que apreciou o pedido de efeito ativo ao presente recurso, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, e cujos fundamentos devem ser mantidos em sede meritória, pois em conformidade com a prova dos autos e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, veja-se:

“O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, o laudo médico apresentado com a inicial comprova o grave quadro de saúdo do agravante, informando que ele é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica já em estágio avançado, ressaltando que as alterações pulmonares repercutem na “facilidade de exacerbações infecciosas, pela manutenção de inflamação na via aérea do paciente que pode evoluir ao óbito pela gravidade do quadro de infecção pulmonar, além de impossibilitar a exercer suas atividades laborativas.”.

Já o parecer técnico do NAT apontou que “pelos documentos que constam nos autos é possível identificar que a parte autora tenha feito o uso de todos os medicamentos usualmente disponíveis na lista de dispensação para a patologia indicada; as informações do médico assistente são suficientes para se concluir que, no caso concreto, os medicamentos pleiteados (Bamifilina 600 mg, Roflumilaste 500 mg e Brometo de Tiotrópio 2,5 mcg) são os únicos capazes de debelar a necessidade do paciente; Os exames necessários já se encontram anexados aos autos; O paciente esta fazendo uso concomintante das medicações disponibilizadas pelo SUS.”

A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível,
restando comprovada situação excepcional apta a obrigar o ente público ao fornecimento de produto ordinariamente não contemplado na política pública para o tratamento da patologia noticiada nos autos
.

Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que a reclamante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.

Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, deve ser acolhido o pleito recursal.

(...)

Pelo exposto,
defiro
a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar aos agravados a adoção, no prazo máximo de 72 horas, das providências necessárias para fornecimento dos medicamentos
Banifilina 600mg, o Roflumilaste 500mg e Brometo de Tiotrópio 2,5mcg
, conforme prescrição médica”.
(Id 1189479) Grifos originais.

Em acréscimo, esclareça-se que o agravante já vinha recebendo os referidos medicamentos pela Farmácia de Alto Custo, porém, teve seu recebimento suspenso com a revogação da Portaria nº 172 do SUS, o que reforça a necessidade/imprescindibilidade do tratamento para o controle de sua patologia, evidenciando, assim, a probabilidade do direito invocado na origem.

Destaque-se, também, que além da probabilidade do direito, restou evidenciada a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação ao agravante (
periculum in mora
), visto que, conforme laudo de sua médica assistente, Dra. Solange de M. Montanha CRM 3523, trata-se de “
Paciente com alteração funcional pulmonar importante, visualizada através do EVF 1 da Espirometria menor que 30%, o normal é acima de 80%, o que repercute em falta de ar importante aos pequenos esforços que impacta em sua qualidade de vida já que não consegue realizar suas atividades de vida básicas pela limitação dos sintomas. Esta alteração repercute na facilidade das exacerbações infecciosas, pela manutenção de inflamação na via aérea do paciente que pode evoluir ao óbito pela gravidade dos quadros de infecção pulmonar que ocorre, além de impossibilitar a exercer suas atividades laborativas”. (Id 1185710, p. 30)

Na mesma linha, outrossim, num segundo laudo emitido nos autos pelo NAT, restou evidenciado que
“
as informações do médico assistente são suficientes para se concluir que, no caso concreto, os medicamentos pleiteados (Bamifilina 600 mg, Roflumilaste 500 mg e Brometo de Tiotrópio 2,5 mcg)
são os únicos capazes de debelar a necessidade do paciente
”
. (Id 9256239) Grifei.

Destarte, constatada a necessidade do agravante fazer o uso dos fármacos pleiteados,
prescritos

pelo médico responsável, sob risco de piora do seu quadro clínico e até mesmo o seu óbito, incumbe ao agravado, ao menos nesta quadra processual não exauriente, fornecê-los gratuitamente, ainda que não mais disponibilizados pelo SUS, máxime por não possuir o recorrente condições financeiras para custeá-los.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por Antonio Nunes de Albuquerque, determinado ao agravado o fornecimento dos medicamentos Banifilina 600mg, Roflumilaste 500mg e Brometo de Tiotrópio 2,5mcg, nos moldes expostos por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021